Tribunal: TJDFT
Processo: 0741057-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741057-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA REU: JUAREZ FERNANDES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em desfavor de JUAREZ FERNANDES LOPES, na qual pretende, com fundamento no art. 966, IV e V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que extinguiu o cumprimento de sentença por ela proposto em face do requerido pela compensação (ID 51749776). A requerente alega que: 1) no extinto cumprimento de sentença buscava a satisfação do crédito referente a 50% do montante de R$ 152.867,81, que resultou da alienação do único imóvel adquirido na constância da união estável entre as partes; 2) o requerido ingressou com ação de sobrepartilha das dívidas contraídas no curso da união estável e seus pedidos foram jugadados procedentes; 3) com o trânsito em julgado da ação de sobrepartilha, o requerido pediu a extinção do cumprimento de sentença, por meio do qual a requerente tentava receber seu crédito, que, até então, era de dos R$ 188.836,83, com fundamento na compensação de metade de R$ 826.641,18, valor referente às dívidas que afirmou ter contraído no curso da união estável; 4) o juízo acolheu o pedido e extinguiu o cumprimento de sentença, apesar de o pedido de compensação das dívidas já ter sido indeferido anteriormente; 5) por se tratar de coisa julgada, não poderia o magistrado decidir novamente a questão da compensação; e 6) atualmente, é executada no cumprimento de sentença proveniente da ação de sobrepartilha no montante de R$ 454.543,01 (autos 0717180-23.2022.8.07.0009). Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para que ocorra suspensão do cumprimento de sentença proveniente da ação de sobrepartilha (autos 0717180-23.2022.8.07.0009); e 3) no mérito, a rescisão da sentença, com o consequente prosseguimento da execução (autos 0710817-25.2019.8.07.0009). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, há elemento que confirma o alegado estado de hipossuficiência econômica da requerente: salário líquido de R$ 2.459,91 (ID 51749772). Ademais, a gratuidade foi concedida nos autos originários (ID 48527096, autos 0710817-25.2019.8.07.0009). CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Tutela de urgência Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Alega a requerente que a sentença da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que extinguiu o cumprimento de sentença por ela proposto em face do requerido pela compensação violou a coisa julgada, pois o pedido de compensação das dívidas já havia sido indeferido anteriormente. Razão não lhe assiste. Extrai-se do extinto cumprimento de sentença (autos 0710817-25.2019.8.07.0009), que o executado, ora requerido, pediu a suspensão do feito em razão de ter ajuizado ação de sobrepartilha referente às dívidas oriundas do período de união estável mantido pelas partes (ID 66611472). O juízo indeferiu o pedido sobre o seguinte fundamento: “o título executivo judicial apresentado pelo credora é líquido, certo e exigível. Ademais, ainda que tenha sido ajuizada a ação de sobrepartilha pelo devedor, tal fato não tem por si só o condão de suspender o curso desse cumprimento de sentença, na medida em que incabível a compensação de valores pretendida pelo devedor, pois ressalto que o crédito da exequente é certo, líquido e exigível, enquanto que a sobrepartilha ainda se encontra em fase inicial.” (ID 67907050) De início, relevante consignar que a referida decisão tem natureza interlocutória e, portanto, não se submete ao fenômeno da coisa julgada (THEODORO JR., 2002), o que, a princípio, afastaria o cabimento da ação rescisória que possui rol taxativo. Todavia, embora as decisões interlocutórias não se sujeitem ao fenômeno da coisa julgada, submetem-se à preclusão. Assim, com fundamento no art. 966, V, do CPC, cumpre analisar se a sentença rescindenda violou manifestamente o art. 505 do mesmo diploma processual. Embora se trate de fenômenos distintos, a coisa julgada material e a preclusão têm em comum a imutabilidade da questão decidida (arts. 504 e 505 do CPC). Contudo, nos termos do art. 504 do CPC, a coisa julgada abrange apenas o dispositivo da decisão. Logo, os fundamentos fáticos e jurídicos da questão decidida não se tornam imutáveis. Apesar de não haver regra expressa no mesmo sentido para a preclusão, a mesma conclusão a ela se aplica. Se, por norma expressa, os limites objetivos da coisa julgada material não abrangem os motivos da decisão, com maior razão não deverá abranger quando se tratar apenas de preclusão (STJ - REsp: 61.100-8 SP 95.0007801-5, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/1995, TERCEIRA TURMA, RSTJ 81/248). No caso, infere-se da decisão supracitada (ID 67907050) que a questão decidida pelo juízo foi a suspensão do cumprimento de sentença pelo ajuizamento da ação de sobrepartilha. A compensação foi tão somente a motivação da decisão, que, conforme demonstrado, não é abrangida pela preclusão. Ademais, toda e qualquer decisão judicial é rebus sic standibus: sua força está sujeita à manutenção dos aspectos fáticos e jurídicos que a subsidiaram (STJ - EDcl no REsp: 806235 ES 2005/0209020-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). Dessa forma, se após conclusão sobre a impossibilidade de compensação (em razão da ação de sobrepartilha estar em fase inicial), mudou o fundamento fático-jurídico da questão (trânsito em julgado da ação de sobrepartilha com a fixação de crédito líquido, certo e exigível em favor do executado), é legítimo ao juízo decidir novamente sobre o mesmo pedido. Destaque-se: a causa de pedir é distinta. A eficácia preclusiva só atinge a questão com relação à causa de pedir efetivamente arguida. Uma vez alterada a causa de pedir, novo pedido pode ser realizado, sem que haja preclusão. Na hipótese, o juízo analisou bem a questão. A propósito, consigne-se o seguinte trecho da sentença: “De acordo com o art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Por sua vez, o artigo 369 prescreve que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na presente hipótese, verifica-se que após o julgamento da ação de sobrepartilha de n.o 0707437-57.2020.8.07.0009, surgiu para o executado crédito decorrente da partilha das dívidas advindas do período de convivência que as partes mantiveram, de modo que agora o devedor tem a seu favor crédito líquido, certo e exigível, inclusive em montante superior ao valor que a credora vinha executando (Id. 144374829).(...) Dessa forma, considerando que a compensação é uma forma de extinção da obrigação, a extinção do presente cumprimento de sentença é medida que se impõe. Isso posto, acolho o pedido de Id. 133318312 e julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.” (ID 144645888, autos 0710817-25.2019.8.07.0009) – grifou-se Ressalte-se ainda que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é incabível a ação rescisória por violação literal de dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC) quando a matéria suscitada não foi debatida na demanda cuja decisão de mérito se pretende rescindir (Precedentes: STJ – AR 6980DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Dje 04/11/2022 e STJ – AR 4496/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/02/2020). No caso, verifica-se que a preclusão da questão relativa à compensação não foi debatida em nenhum momento do extinto cumprimento de sentença (autos 0710817-25.2019.8.07.0009). Assim, ao menos em cognição sumária, incabível a ação rescisória. 3. Interesse processual O interesse de agir está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária (DINAMARCO, 2001). O provimento jurisdicional pretendido pelo autor deve ser apto a lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática para justificar a atividade jurisdicional. Conforme alegações da requerente: 1) o juízo extinguiu o cumprimento de sentença, por meio do qual ela tentava receber seu crédito, que, até então, era de dos R$ 188.836,83, com fundamento na compensação de metade de R$ 826.641,18, valor referente às dívidas contraídas no curso da união estável reconhecidas na ação de sobrepartilha, que transitou em julgado; e 2) atualmente, é executada no cumprimento de sentença proveniente da ação de sobrepartilha no montante de R$ 454.543,01 (autos 0717180-23.2022.8.07.0009). Uma vez reconhecida a compensação e extinto o cumprimento de sentença (autos 0710817-25.2019.8.07.0009), o crédito da requerente será abatido do valor pelo qual ela é atualmente executada proveniente da ação de sobrepartilha (autos 0717180-23.2022.8.07.0009). Dessa forma, em juízo preliminar, não vislumbro o interesse-utilidade da requerente com relação à rescisão da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela compensação e o consequente prosseguimento da execução (autos 0710817-25.2019.8.07.0009). 4. Procuração específica e atualizada para ação rescisória A jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, a procuração anexada aos autos é geral e datada de 15/09/2021 (ID 51749767). Portanto, é necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória. 5. Conclusão INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 dias: 1) manifestar-se sobre o interesse processual; e 2) regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator